Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR: INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO: RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETO. DÍVIDA PORTABLE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Verificado que, na petição recursal, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença e indicou os motivos pelos quais pretende a reforma do decisum exarado no primeiro grau de jurisdição, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso de apelação.
2. Em caso de ausência do envio do boleto de dívida de natureza portable, cabe ao devedor entrar em contato com o credor, de modo a viabilizar o pagamento do débito por outro meio.
3. A mera desconfiança de não cumprimento do contrato não autoriza a rescisão da avença, mas apenas o próprio advento do inadimplemento contratual, na esteira do que dispõe o art. 475 do Código Civil
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.